Tribunal: STF
Processo: ARE 1499180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Multa. PROCON. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



  IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.